Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PSSC Assessoria Ltda. – EPP e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 106998737 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em desfavor do Banco do Brasil, processo n. 0709691-90.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de majoração da multa diária, por descumprimento da obrigação, nos seguintes termos: DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de majoração das astreintes, uma vez que a medida - que possui como finalidade desestimular o descumprimento do comando judicial -, se revelaria inócua para seu fim, importando em tão somente enriquecimento injustificado da parte ex adversa. Desta feita, para dar prosseguimento à cobrança das astreintes, deverá a parte credora apresentar planilha do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Em razões recursais (Id 30876070), após breve histórico da causa, os agravantes sustentam a necessidade de reforma da decisão recorrida, e, por conseguinte de majoração da multa diária. Alegam que o agravado foi condenado, por sentença já transitada em julgado, em obrigação de fazer consistente na apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, do extrato de acessos (logs) à conta corrente dos autores (PSSC ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ/MF 26.470.063/0001-03, Agência 4592-6, Conta corrente n. 18.069- 6; LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO, CPF/MF 044.454.359-70, Agência 1519-9, conta corrente 25110-0; LEONARDO CEZAR VICENTIM, CPF/MF 044.454.349-06, Agência 4595-0, conta corrente 25313-8; LEANDRO CEZAR VICENTIM, CPF/MF n. 044.454.299-02, Agência 4884-4, conta corrente 25322-7), referente ao período de 01/01/2016 a 30/10/2018, indicando, precisamente, data, hora de acesso e matrícula do(s) funcionário(s) que acessou mencionada conta bancária. (Id 87227854, p. 183, do processo de referência). Destacam que, apesar de diversas tentativas empreendidas, não lograram fazer com que o agravado cumprisse o comando sentencial. Enfatizam terem postulado a fixação de multa diária a fim de compelir o executado a adimplir voluntariamente a obrigação, o que foi deferido pela decisão de Id 102032387 do processo de referência, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Relatam que ainda assim, o executado deixou de cumprir a determinação judicial. Dizem que pela recalcitrância postularam a majoração das astreintes. Noticiam o indeferimento da pretensão assim deduzida pela decisão de Id 106998737 do processo de referência, a qual é objeto deste agravo de instrumento. Defendem a necessidade de majoração da multa diária como forma de persuadir o executado a cumprir a obrigação, porque até o presente momento as medidas adotadas foram inócuas, especialmente diante da condição econômica do agravado, que se vale do Judiciário para, entre recursos e dilações de prazos, esquivar-se de sua responsabilidade e ser beneficiado pela prescrição. (sic). Requerem, com isso: a) Em sede de antecipação de efeitos da tutela recursal, a reforma da r. decisão interlocutória, reformando-se a decisão ora agravada, para deferir a fixação de astreintes no importe R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia descumprido, sem limite de dias-multa pois caberá à ré pôr fim à contagem, intimando-se a ré para que cumpra a ordem em até 48 (quarenta e oito) horas, apresentando extratos de acessos (logs) das contas correntes dos autores (PSSC ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ/MF 26.470.063/0001-03, Agência 4592-6, Conta corrente n. 18.069- 6; LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO, CPF/MF 044.454.359-70, Agência 1519-9, conta corrente 25110-0; LEONARDO CEZAR VICENTIM, CPF/MF 044.454.349-06, Agência 4595-0, conta corrente 25313-8; LEANDRO CEZAR VICENTIM, CPF/MF n. 044.454.299-02, Agência 4884-4, conta corrente 25322-7), referente ao período de 01/01/2016 a 30/10/2018; [...] c) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para fixar astreintes no importe R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia descumprido, sem limite de dias-multa pois caberá à ré pôr fim à contagem, intimando-se a ré para que cumpra a ordem em até 48 (quarenta e oito) horas, apresentando extratos de acessos (logs) das contas correntes dos autores (PSSC ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ/MF 26.470.063/0001-03, Agência 4592-6, Conta corrente n. 18.069- 6; LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO, CPF/MF 044.454.359-70, Agência 1519-9, conta corrente 25110-0; LEONARDOCEZAR VICENTIM, CPF/MF 044.454.349-06, Agência 4595-0, conta corrente 25313-8; LEANDRO CEZAR VICENTIM, CPF/MF n. 044.454.299-02, Agência 4884-4, conta corrente 25322-7), referente ao período de 01/01/2016 a 30/10/2018; Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30876071 e no Id 30876072, sucessivamente. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão cumulativamente presentes tais requisitos. Explico. A discussão trazida a debate em sede recursal é relativa à pertinência do interesse de ver majorado o valor de multa fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer estabelecida em sentença transitada em julgado. Os agravantes assim relatam o iter procedimental percorrido até agora, verbis (Id 30876070, pp. 4-5): 1. Trata-se na origem de Cumprimento de Sentença consistente em obrigação de fazer, qual seja: (ID Num. 87227854 - Pág. 183): "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao réu à apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, do extrato de acessos (logs) à conta corrente dos autores (PSSC ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ/MF 26.470.063/0001-03, Agência 4592-6, Conta corrente n. 18.069- 6; LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO, CPF/MF 044.454.359-70, Agência 1519-9, conta corrente 25110-0; LEONARDO CEZAR VICENTIM, CPF/MF 044.454.349-06, Agência 4595-0, conta corrente 25313-8; LEANDRO CEZAR VICENTIM, CPF/MF n. 044.454.299-02, Agência 4884-4, conta corrente 25322-7), referente ao período de 01/01/2016 a 30/10/2018, indicando, precisamente, data, hora de acesso e matrícula do(s) funcionário(s) que acessou mencionada conta bancária.", sob pena de multa já fixada na sentença. 2. O título executivo judicial trata-se, assim, de obrigação do executado em exibir documentação, conforme r. Sentença transitada em julgado. 3. Ocorre que, malgrado as diligências dos autores (ora agravantes) e do i. Juízo de origem no intuito de ver a obrigação cumprida, o executado mostra-se recalcitrante em fornecer tal documentação. 4. No curso do cumprimento de sentença, o executado fora intimado a apresentar os documentos em diversas ocasiões, como em 15/04/2021 (ID 88887020), ocasião em que se manteve inerte. 5. Em 28/04/2021 houve pedido de fixação de multa diária (ID 90043387), que fora rejeitado pela r. Decisão de ID 90141783 6. Em 05/05/2021 (ID 90781909) o executado Banco do Brasil pediu dilação de prazo para apresentar tais documentos, bem como os autores postularam novo pedido de fixação de astreintes, novamente indeferido uma vez que “o executado postulou a dilação do prazo para cumprimento da obrigação dentro do prazo fixado na decisão do ID 88887020, o que demonstra o intento de cumprimento da obrigação. Assim, DEFIRO o pedido de dilação do prazo pelo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias” (Decisão ID 91627611) 7. Transcorrido o prazo de dilação, obviamente nenhum documento foi apresentado, tendo os autores requerido (pela terceira vez) fixação de astreintes (petição ID 94094671). 8. Tal pedido foi indeferido na r. Decisão de ID 95396609 em 24/06/2021, ocasião em que fora determinada “expedição do mandado de busca e apreensão, a ser cumprido do estabelecimento do banco requerido, para obtenção dos documentos indicados no dispositivo da sentença”. 9. Opostos Embargos de Declaração pelos exequentes (ID 96273666), o executado apresentou contrarrazões (petição ID 97744042), sustentando, entre outros, que “a multa é apenas um meio processual de coerção indireta voltado a dar efetividade às ordens do juiz”... ou seja, o executado tem ciência do andamento processual (tanto que responde às ordens judiciais quando lhe convém), e caçoa do Judiciário ao pleitear que não lhe seja imposta multa diária para não sofrer medida coercitiva que conceda efetividade às ordens judiciais... 10. Embargos declaratórios rejeitados (ID 98489826), ao fundamento de que “entendo ser desnecessária, por ora, a fixação de astreintes reiteradamente requerida pela parte autora.” 11. Realizadas as diligências de ID 99787296 e 100089909 (MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO), os quais restaram infrutíferos; 12. Nos IDs 100955966 a 100955970 o executado apresenta documentos desconexos com o título judicial exequendo, apresentando meros extratos bancários, como se o executado Banco do Brasil não tivesse conhecimento da diferença entre um extrato bancário e logs de acessos; 13. Finalmente, na r. Decisão de ID 102032387 (em 03/09/2021) restaram fixadas astreintes limitados a 30 dias: “intime-se pessoalmente o banco devedor para que dê cumprimento ao dispositivo da sentença exequenda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” 14. Ainda assim, o executado deixou de cumprir a determinação judicial, de modo que a r. Decisão de ID 105193207 facultou o início da cobrança das astreintes, no limite fixado de 30 dias. 15. Na petição de ID 106616343 os exequentes pleitearam a reiteração e majoração das astreintes, pedido rejeitado pela r. Decisão de ID 106998737, ora agravada. Ao exame do caderno processual afere-se que o agravado tem resistido a cumprir o comando da sentença de Id 87227854, p. 183 do processo de referência, a qual o obriga a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, (d)o extrato de acessos (logs) à conta corrente dos autores (PSSC ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ/MF 26.470.063/0001-03, Agência 4592-6, Conta corrente n. 18.069- 6; LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO, CPF/MF 044.454.359-70, Agência 1519-9, conta corrente 25110-0; LEONARDO CEZAR VICENTIM, CPF/MF 044.454.349-06, Agência 4595-0, conta corrente 25313-8; LEANDRO CEZAR VICENTIM, CPF/MF n. 044.454.299-02, Agência 4884-4, conta corrente 25322-7), referente ao período de 01/01/2016 a 30/10/2018, indicando, precisamente, data, hora de acesso e matrícula do(s) funcionário(s) que acessou mencionada conta bancária.", sob pena de multa estabelecida na sentença. Com efeito, o art. 139 do CPC prevê: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; E os arts. 536 e 537, do mesmo diploma legal, dispõem: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. § 2o O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1o a 4o, se houver necessidade de arrombamento. § 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. § 4o No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Ora, sabe-se que a multa cominatória não tem um fim em si mesma. Antes, constitui meio legal de coerção, dirigida à parte devedora para compeli-la a cumprir obrigação judicialmente estabelecida de dar, fazer ou não fazer. Concretamente, na decisão de Id 102032387 do processo de referência, foi determinada a intimação do banco executado para que dê cumprimento ao dispositivo da sentença exequenda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Conforme registrado na decisão de Id 105193207 do processo de referência, a parte devedora, apesar de intimada a cumprir o comando expresso na sentença, quedou-se inerte. Em circunstâncias que tais, conforme dispositivos legais acima transcritos, poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre as medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se de exemplo das denominadas medidas de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada no comando judicial. O citado art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender a critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, sendo mister, ainda, a estipulação de prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida que seja a determinação do juízo de dar, fazer ou não fazer no prazo ajustado, imediatamente incidirá a multa cominatória, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC. Quanto ao modo de sua cominação, poderá ser fixa, periódica ou progressiva. No que concerne a sua destinação, é devida ao credor/exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC, em favor de quem se reverte seu valor. Relativamente aos critérios de fixação, compreendem a doutrina e a jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, que o valor da multa deve ser robusto, com quantum balizado por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a manter sua força coercitiva e assegurar o atendimento da finalidade precípua de compelir o réu a cumprir a obrigação estipulada pelo magistrado. Destarte, cumpre ao juiz, em atenção ao princípio de efetividade do processo, após devida consideração das circunstâncias do caso concreto, zelando pelo cumprimento de suas decisões, adotar postura ativa para preservar a eficiência da multa cominatória, de modo a resguardar a utilidade dela e a capacidade que deve ter para compelir o réu ao cumprimento da ordem judicial em que a ele imposta obrigação de dar, fazer ou não fazer. Evidente que a força coercitiva da astreinte estará a depender de critérios de fixação de seu valor e da periodicidade de sua incidência, o que, de sua vez, exige consideração dos seguintes fatores: (a) valor da obrigação; (b) da importância do bem sob tutela; (c) tempo razoável para cumprimento; (d) capacidade econômica e de resistência do devedor; (e) possibilidade de serem adotadas outras medidas pelo magistrado; e (f) o dever de cooperação do credor, a quem cumpre mitigar o próprio prejuízo, não maximizá-lo. Inevitável, assim, que o preceito cominatório admita certa flexibilidade, de modo que, em se tornando ínfimo ou excessivo seu valor, possa o magistrado alterá-lo, inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Disto decorre a legitimidade de modificação das astreintes, pois, como instrumento posto à disposição do juiz visando à materialização da tutela jurisdicional, pode sofrer alteração de valor e periodicidade se alteração do cenário fático houver. Assim, possível majorá-la pela recalcitrância do devedor em atender ao comando da sentença. No caso, em princípio, viável se mostra a pretendida majoração, visto que dita mudança atenderia ao escopo de estimular o agravado a cumprir a obrigação de fazer. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade da multa, quando vista sob a perspectiva do quantum a ser fixado, importa que a análise dos critérios de arbitramento se alinhem ao disposto no art. 8o do CPC: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifos nossos). Imperativo que assim ocorra porque a medida de proporcionalidade e de razoabilidade associada está à eficiência. Ademais, a efetividade deve nortear a observância desses parâmetros na fixação do valor das astreintes como medida coercitiva no processo judicial. Neste contexto, não aparenta atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade o valor da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, a uma, porque inadimplida permanece a obrigação judicialmente determinada ao agravado; a duas, porque perceptível o intuito protelatório com que se conduz o executado ao retardar o cumprimento da obrigação a que está sujeito. A propósito, transcrevo as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RÉS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADAS DIFICULDADES ECONÔMICAS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECALCITRÂNCIA DAS RÉS. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O processamento de recuperação judicial, por si só, ancorado em dificuldades econômicas, não torna impossível a obrigação de fazer imposta às Rés/Agravantes, consistente em reparos estruturais no empreendimento do Autor/Agravado, de modo que não é suficiente para ilidir, de pronto, a responsabilidade em cumprir o comando judicial, sobretudo quando evidenciado que a execução dos serviços tem natureza compatível com as atividades empresariais desenvolvidas pelas Recorrentes, que atuam no ramo da construção civil. 2. A recalcitrância das Recorrentes em obedecer as diversas determinações judiciais com vistas ao cumprimento da tutela de urgência ou à prova de sua impossibilidade justifica a majoração da astreintes aplicada na instância de origem, devendo ser mantida nesta esfera recursal como instrumento legal de coerção utilizável pelo Juízo, no intuito de conferir efetividade à prestação jurisdicional. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1369314, 07122606720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE EFETUAR COBRANÇAS. RECALCITRÂNCIA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Sabe-se que as astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais e, assim, tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada, conferindo, assim, efetividade à tutela concedida. 2 - A possibilidade de alteração posterior da multa cominatória está expressa no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, e, assim, não há óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os valores aplicados sejam inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, desproporcionais. 3 - O parâmetro a ser aferido no juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, pois o "escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (Recurso Especial no 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013). 4 - Considerando a recalcitrância do Réu em cumprir o comando judicial de abster-se de efetuar cobranças relativas aos contratos discutidos na demanda, escorreita a decisão em que se aplicou a multa inicialmente fixada para o caso de descumprimento, majorando-se o referido valor para o caso de novos descumprimentos da ordem. Tendo em conta o disposto no art. 537, § 1o, do CPC, a fase incipiente em que se encontra a demanda recomenda a manutenção do montante arbitrado, a fim de evitar que o Agravante possa, de pronto, avaliar os eventuais riscos e benefícios de manter-se recalcitrante, furtando-se ao cumprimento da ordem judicial e, assim, maculando a eficácia do provimento judicial. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1358679, 07156236220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REATIVAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A aplicação de multa cominatória - astreintes - visa impelir o réu a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer imposta no comando judicial. Para tanto, seu valor deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de não configurar enriquecimento ilícito da parte contrária. 2. No caso dos autos, o MMo Juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela parte autora-agravada, para determinar à requerida o restabelecimento do contrato de seguro saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de, não o fazendo, ter arrestado de suas contas bancárias, por meio do sistema BACENJUD, o valor equivalente ao dobro do necessário para o custeio do tratamento, na rede particular, a título de multa (astreinte). 3. O descumprimento da agravante, em realizar a determinação judicial, autoriza a aplicação de penalidade, a qual poderá, inclusive, ser majorada, em caso de resistência injustificada. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1340906, 07519183520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A falta de efetivação da tutela jurisdicional, apesar do mecanismo adotado pelo magistrado de primeira instância, recomenda a modificação do valor da multa, que não se mostrou razoável, na medida em que estabelecida, visto que não serviu a propiciar o bom desenvolvimento da atividade jurisdicional. Nova avaliação é de ser feita, portanto, da capacidade financeira e operacional do agravado, com necessária ponderação de sua recalcitrância, sem o que a penalidade pecuniária nenhuma eficácia terá para atender ao caráter pedagógico e inibitório que lhe é próprio. Neste ponto, vale destacar a obstinação do devedor, aqui recorrido, que nenhuma especial dificuldade demonstra ter para cumprir a ordem judicial a ele dirigida. A ausência de elementos argumentativos e de prova com aptidão para afastar a certeza de que o comando para apresentar os documentos discriminados nos autos é de realização fácil e acessível apenas ressalta o desinteresse e a indiferença da instituição financeira, que deliberadamente opta por não adimplir a obrigação a ela imposta por decisão judicial. Reconheço, portanto, a presença do requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diviso, de plano, sua existência. Concretamente, os recorrentes não lograram demonstrar o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Aliás, a única consideração tecida pelos agravantes neste sentido foi a de que há urgência para o cumprimento da sentença, ante a iminência da prescrição cível da ação principal, o que, a toda evidência, não satisfaz o preenchimento do requisito em tela. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a presença cumulativa dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora